Tribunal: TJMT
Processo: 1011571-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011571-70.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA
PACIENTE: SIDNE FAMELI DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de SIDNE FAMELI DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1608-57.2020.811.0064 (Código n. 704517), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de furto qualificado [pela escalada] praticado durante o repouso noturno, em sua forma tentada [arts. 155, §§1o e 4o, I, e 14, II, ambos do Código Penal].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a segregação cautelar perdura “há exatos 110 (cento e dez) dias”, sem que tenha sido concluída a instrução processual, o que configura, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa; 2) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos da prisão; 3) não há contemporaneidade entre a prisão cautelar decretada e os fatos apurados contra o paciente; 4) a autoridade coatora não proferiu, após 90 (noventa) dias, decisão justificando a necessidade de manutenção da prisão, ferindo as disposições contidas no artigo 316, do Código de Processo Penal.
Ao final, requer a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 44439951].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Fixada tal premissa, em sede de cognição sumária não antevejo manifesta ilegalidade que recomende a concessão liminar da ordem.
É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.
Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:
“[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]” (STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).
“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]” (TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).
“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).
Conforme se infere dos documentos juntados nos autos SIDNE FAMELI DOS SANTOS foi preso em flagrante delito, no dia 8 de fevereiro de 2020, por volta das 3h 5min, em uma residência localizada na Rua Francisco Félix, n. 1679, Bairro Santa Cruz, em Rondonópolis/MT, após tentar subtrair para si ou para outrem, dois botijões de gás, avaliados em R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), de propriedade da vítima, Willian Alves Pinto.
Consta ainda que o paciente, aproveitando-se do horário, escalou o muro da residência, entortou as hastes da cerca elétrica, apossou-se dos dois botijões de gás e tentava arrombar uma janela, utilizando-se de uma chave “Pillips”, momento em que foi detido pelos policiais militares.
Na mesma data dos fatos, a prisão em flagrante do paciente foi homologada pelo juízo plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT e convertida em preventiva, notadamente em razão de sua reiteração delitiva na prática de crimes contra o patrimônio.
Em 12 de fevereiro de 2019, o juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis reanalisou os autos de prisão em flagrante, concluindo pela necessidade de manutenção da segregação cautelar, ratificando as razões apresentadas pelo juiz-plantonista, acrescentando os seguintes argumentos:
“[...] Ademais, quanto ao inciso II do art. 313, do CPP, após analisar estes autos e o sistema APOLO, constatei que o flagrado foi condenado pelo crime de furto qualificado pelo juízo da segunda Vara Criminal desta Comarca nos autos/cód. 700717 a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no regime aberto, sendo posto em liberdade no dia 22.01.2020 e em menos de 30 (trinta) dias já voltou a delinquir.
Cumpre ainda informar que o autuado também foi condenado por este Juízo da Terceira Vara Criminal nos autos/cód. 685050, por delito de furto qualificado a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa [...], sendo expedido alvará de soltura em favor do mesmo no dia 11.02.2019. A defesa do autuado interpôs recurso de apelação, contudo, a sentença proferida no feito foi mantida e, atualmente, o feito encontra-se em carga para o Cartório [...] para cálculo de custas processuais” (doc. digital n. 44439955).
Em 21 de fevereiro de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, bem como requereu à Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT, o encaminhamento do laudo de exame pericial acerca da constatação da escalada e do rompimento de obstáculo para a prática do furto (doc. digital n. 44439955).
A denúncia foi recebida em 28 de fevereiro de 2020, quando a autoridade coatora determinou a citação do paciente, nos termos do artigo 396-A, §2o, do Código de Processo Penal, para apresentar sua defesa (doc. digital n. 44439954).
O paciente foi citado e, no dia 5 de março de 2020, constituiu o impetrante para patrocinar sua defesa, conforme se observa do instrumento de procuração coligido nos autos; contudo, somente em 30 de março de 2020, o causídico apresentou resposta escrita à acusação, na qual arguiu preliminar de nulidade do auto de avaliação indireta da res furtivae, ausência de justa causa para a ação penal e o reconhecimento da atipicidade da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância (doc. digital n. 44439954).
O Ministério Público, em 3 de abril de 2020, apresentou réplica à resposta à acusação, se manifestando pelo inacolhimento de todas as teses defensivas, pugnando pelo prosseguimento da ação penal, com a designação da audiência de instrução e julgamento para coleta judicial das provas (doc. digital n. 44439954).
Em decisão prolatada no data de 7 de maio de 2020, a autoridade coatora rechaçou a preliminar e indeferiu as demais teses defensivas, constatou não ser o caso de absolvição sumária, bem como designou a solenidade instrutória – a ser realizada mediante sistema de videoconferência, em virtude da pandemia do COVID-19 –, para o dia 12 de maio de 2020 (doc. digital n. 44439952).
Portanto, ao contrário do afirmado, o ritmo da marcha processual imposto até então não destoa dos ditames traçados pelo Código de Processo Penal, uma vez que, não se extrai neste iter processual, que o processo está sendo conduzido de forma irregular ou de que há evidências de desídia ou demora que possam ser atribuídas à máquina judicial.
Do mesmo modo, não há se falar a ausência de fundamentação na decisão constritiva, uma vez que o juízo mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, assentando-a na reiteração delitiva do paciente na prática de crimes patrimoniais.
Além disso, enfatizou que o paciente foi preso 30 (trinta) dias depois de ter adquirido sua liberdade nos autos da ação penal n. 11939-35.2019.811.0064 (código 700717), o que reforça ainda mais a necessidade de sua segregação cautelar.
De fato, constatei, por meio de consulta realizada no sistema de acompanhamento processual deste Tribunal de Justiça, que além do registro aventado pelo juiz singular, o paciente possui mesmo outra anotação pela prática de crime contra o patrimônio [autos n. 12487-60.2019.811.0064 – Código 701492, em trâmite na 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT] e ostenta o processo executivo de pena [autos n. 2000219-03.2020.811.0064 – Código 20004963, em trâmite na 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT], em que foi condenado pela prática de crime idêntico ao analisado neste writ.
Fixadas tais premissas, não se extrai motivo forte o suficiente para revogação da custódia cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública.
Também não há se falar na ausência de contemporaneidade da segregação cautelar.
Os documentos juntados evidenciam que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo juiz-plantonista na mesma data em que ocorreram os fatos [8.2.2020].
Desse modo, somente se poderia cogitar ofensa ao princípio da contemporaneidade, se a prisão cautelar fosse decretada após o decurso de vários anos da prática delituosa, não se mostrando crível invocar tal tese quando o paciente teve sua segregação convertida em preventiva logo em seguida à prática da infração penal.
Por derradeiro, em relação à alegação de que não foi observado o disposto no artigo 316, do Código de Processo Penal – com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 –, apresenta-se conveniente auscultar a autoridade coatora para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular – notadamente se foi prolatada decisão quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva, conforme a regra contida no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal –, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.